Tribunal: TJSP
Processo: 1003088-29.2016.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário - Título executivo extrajudicial, definido no art. 28, "caput", da Lei 10 931/2004, hábil a promover a execução - Aplicação do art. 784, XII, do CPC - Demonstrativo do débito apresentado, especificando os encargos e índices aplicados - Recurso improvido.
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência –

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário - Título executivo extrajudicial, definido no art. 28, "caput", da Lei 10 931/2004, hábil a promover a execução - Aplicação do art. 784, XII, do CPC - Demonstrativo do débito apresentado, especificando os encargos e índices aplicados - Recurso improvido.
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso improvido."